Tribunal: TJBA
Processo: 8005153-50.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005153-50.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VILMA TEREZINHA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

APELAÇÕES RECÍPROCAS. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N.º 1089/2016. PISO SALARIAL NACIONAL - PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LEI FEDERAL N.º 11.738/08. VINCULAÇÃO AO PISO SALARIAL. ACRÉSCIMO DE 50%. ESCALONAMENTO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO PLANO DE CARGOS. MELHORA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por servidora municipal e ente público contra sentença concessiva parcial de mandado de segurança, que determinou a readequação da remuneração da impetrante com base no piso nacional acrescido de 50%, respeitando os escalonamentos da Lei Municipal n.º 1.089/2016, com efeitos
ex nunc
. A servidora pleiteia a eficácia imediata da decisão e o Município, a denegação da ordem, sob alegações formais e de inconstitucionalidade da norma municipal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a exigência de requerimento administrativo prévio para o ajuizamento do mandado de segurança; e (ii) saber se há direito líquido e certo à aplicação da estrutura remuneratória prevista em lei municipal, com base no piso nacional do magistério, acrescido de 50% e escalonamentos verticais, frente à alegação de ausência de previsão orçamentária e suposta revogação tácita da norma.

III. Razões de decidir

3. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para a propositura do mandado de segurança, nos termos da CF/1988, art. 5.º, inc. XXXV.

4. A alegação de inconstitucionalidade dos arts. 83 e 84 da Lei Municipal n.º 1.089/2016 não prospera, pois tais dispositivos foram editados no exercício legítimo da competência legislativa do Município e gozam de presunção de constitucionalidade, inexistindo afronta direta à Constituição Federal. A eventual ausência de previsão orçamentária ou extrapolação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não invalida a norma, apenas obsta sua execução no exercício financeiro correspondente, conforme jurisprudência consolidada do STF.

5. A alegação de revogação tácita da Lei Municipal n.º 1.089/2016 por normas posteriores não se sustenta, pois estas não suprimem, nem explicitamente nem por incompatibilidade, os dispositivos que vinculam o vencimento ao piso nacional acrescido de 50%, sendo preservada a vigência da norma originária.

6. A legislação local vincula expressamente o vencimento básico dos professores ao piso nacional do magistério com acréscimo de 50%, o que gera efeitos sobre toda a carreira, conforme previsão legal e jurisprudência pacificada.

7. Correta a concessão da segurança com efeitos a partir do trânsito em julgado, por segurança jurídica e diante de liminar suspensiva anteriormente deferida.

IV. Dispositivo e tese

Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento
: “1. A vinculação do vencimento inicial dos professores ao piso nacional do magistério com acréscimo previsto em lei local repercute obrigatoriamente em toda a estrutura remuneratória da carreira. 2. A ausência de previsão orçamentária não invalida a norma municipal, mas apenas obsta sua aplicação no exercício correspondente. 3. A edição de normas posteriores que apenas atualizam referências salariais ou instituem ajustes pontuais não configura revogação tácita de lei que vincula o vencimento básico ao piso nacional com percentual definido.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 6º; 206, VIII; 212-A, XII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei Municipal nº 1.089/2016, arts. 3º, 83 e 84.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 23.11.2016.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8005153-50.2024.8.05.0088
tendo como apelantes
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e
VILMA TEREZINHA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento aos recursos
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22